Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700057-73.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A IMPETRADO: PRESIDENTE DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na forma do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, §2o do RITJDFT, intime-se a parte agravada a apresentar contrarrazões ao Agravo Interno de ID 20790257. Após, tornem os autos à conclusão. Brasília -, 5 de maio de 2021 17:10:57. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora